Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-29.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704973-29.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CAIO CESAR BARBOSA SOARES DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL Ausente a formalização da relação processual e comprovada a cessão do crédito em referência (id 41727695), defiro o pedido de alteração do polo ativo formulado por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados, nele devendo constar esta cessionária. Indefiro, todavia, o pedido republicação do acórdão que julgou a apelação, pois observo que os patronos da cedente e cessionária são os mesmos e o instrumento de cessão foi firmado antes do julgamento em referência. À Secretaria da 4a Turma Cível, para que proceda às alterações necessárias. Decorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos à Vara de origem. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator